Tribunal: TJSP
Processo: 1005548-95.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo a contemporânea taxa média de mercado e determinação de restituição em dobro da diferença cobrada pela instituição financeira; ou a compensação desse crédito frente ao

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo a contemporânea taxa média de mercado e determinação de restituição em dobro da diferença cobrada pela instituição financeira; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
1. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas representando mais de onze vezes a média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27). Sentença reformada nessa passagem.
2. Taxas médias paradigma – Mútuo contratado sob a forma de crédito pessoal não consignado. Impossibilidade de se tomar por paradigma as taxas médias de mercado do crédito consignado.
3. Risco da operação – Ré que, embora alegue, não demonstra o aumento do risco do negócio, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima da média de mercado para operações de mesma espécie. Instrumento contratual que haveria de especificar e justificar a proporção entre a taxa contratada e a média de mercado, com vistas a conferir ao consumidor oportunidade de pesquisar junto a outras instituições financeiras taxas de juros inferiores à praticada pela ré, apesar da peculiaridade apontada como justificativa para a incidência de maior taxa.
4. Dano moral – Peculiar situação dos autos impondo a conclusão de que as taxas escorchantes de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira ré, às quais aderiu o autor, privaram este último de valores caros para a respectiva subsistência. Danos morais que se reconhece, na esteira da orientação da Câmara em situações análogas. Indenização que se arbitra na importância de R$ 10.000,00. Sentença igualmente modificada nesse tópico.

Deram provimento à apelação.